Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. DÍVIDA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto pela parte empresa requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: i) declarar a inexistência de débito em relação a todas as transações realizadas na conta do autor, por meio do cartão de crédito bandeira Visa, final 8646, além do débito de R$ 3.252,81 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos); ii) determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer cobrança em relação aos débitos declarados inexigíveis por esta sentença; iii) condenar o requerido a excluir, de seus bancos de dados e plataformas, todas os dados relativos ao autor; iv) condenar o requerido a restituir ao autor, já considerando a dobra a que se refere o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o valor de R$ 3.056,00 (três mil e cinquenta e seis reais), com atualização pelo INPC a partir do débito indevido e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; v) condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a contar desta data (Súmula 362/STJ), e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50139447). Custas e preparo recolhidos (ID. 50139448).3. Em suas razões recursais, o requerido alega, em preliminar, ser parte ilegítima, uma vez que o dano experimentado pelo recorrido não decorreu de conduta do recorrente, mas sim de terceiros. No mérito, pede a reforma de sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos sob o argumento de que houve fato de terceiro e culpa concorrente da vítima, na medida que a fraude que originou a aquisição de cartão de crédito de titularidade do recorrido se deu mediante fator externo ao recorrente, sendo descabidas indenização e restituição.4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.6. A lide trata de suposta fraude em que a parte autora foi vítima, resultando em emissão de cartão de crédito e a realização de treze lançamentos no valor total de R$ 13.777,19 (treze mil setecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), não reconhecidos pela parte autora, sendo que para pagamento do débito, foi retido da conta do requerente o valor de R$ 1.528,00 (mil quinhentos e vinte e oito reais). A requerida reconheceu contestações administrativas realizadas pelo autor (ID 50139429), porém, insistiu na cobrança do valor de R$ 3.252,81 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos). Em suas razões recursais, o recorrente reconhece ter havido fraude, porém, alega não ter cometido ato ilícito em decorrência da fraude ter decorrido exclusivamente de fato de terceiro e culpa concorrente do recorrido.7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).8. "Não existindo no processo comprovação de que a compra via internet foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser solidariamente atribuída à instituição financeira e ao estabelecimento comercial, visto que compõem a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1.o, ambos do CDC, e devem, assim, responder objetivamente pelo risco da atividade, art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços. Precedente: acórdão n.o 1352511." (Acórdão 1618585, 07545764720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)9. "(...) Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente." (Acórdão 1285489, 07185644420198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)10. No caso dos autos, não restou comprovado que a contratação de cartão de crédito e que os lançamentos referentes a compras por intermédio da empresa Mercado Livre ocorreram com anuência da parte recorrida. Os termos contratuais não foram apresentados, tampouco outro elemento de prova sinalizador de regular relação jurídica entre as partes, aliás, resta por incontroversa a fraude no caso, não sendo tal fato impugnado especificamente pelo recorrente. Sendo assim, a cobrança do valor de R$ 3.252,81 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos) e a retenção do valor de R$ 1.528,00 (mil quinhentos e vinte e oito reais), levada a efeito pela requerida/recorrente, por supostos débitos decorrentes de compras realizadas por meio fraudulento foi indevida, inexistindo engano justificável. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrida a restituir em dobro os valores pagos indevidamente.11. "O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI)" (Acórdão 1743260, 07607685920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta ilícita da demandada mostram-se evidentes, uma vez que ocorreu privação patrimonial indevida e sem justificativa.12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.